Tribunal: TJBA
Processo: 8075469-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075469-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEMERSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO
- EM CONCURSO COM O DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO
ORIGINÁRIO
. AUSÊNCIA.

WRIT

NÃO CONHECID
O
.

1.
Estando o Paciente custodiado
, supostamente,
em face de decreto de prisão preventiva, tem-se por inviabilizada a apreciação da tese de ausência dos fundamentos a tanto autorizadores
,

se

ao feito não foi trazida a decisão impositiva da constrição, notadamente em face do que preconiza o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que dispõe

ser vedado o conhecimento de
habeas corpus
impetrado por advogado, quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia
.

2
. Revela-se inviável suprir a ausência do decreto prisional pela juntada
,
ao feito
,
apenas

da
inicial do presente
Writ
,
quand
o

es
sa
,
inquestionavelmente
,

tão somente
aleg
a
e não comprova
os fundamentos originalmente utilizados e que, em última análise, permanecem formalmente desconhecidos
até então
.
Precedentes.

3
. Ordem
não conheci
da.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º

8075469-27.2025.8.05.0000
,
impetrado em favor de

Jemerson
de Jesus Santos
,
em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direit
o
da
Vara Criminal da
Comarca de
Uauá/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER DA IMPETRAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator